Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, mas não ao reexame da matéria julgada.
2. Ausente o vício de omissão alegado, rejeitam-se os embargos declaratórios, na forma do art. 620, §2o, do CPP.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.